Tribunal: TJDFT
Processo: 0745725-48.2023.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ARBITRAMENTO POR EQUIDADE. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NÃO VERIFICADAS. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos em face do acórdão proferido por esta Turma Recursal sob a alegação de omissão e contradição no julgado.
2. O embargante alega que não houve enfrentamento do argumento relativo à recusa expressa da autora à única via juridicamente possível; que a fixação do dano por equidade foi realizada sem método; que não foi analisada a distinção entre pró-labore e êxito, bem como a valoração dos serviços prestados, o que poderia resultar em enriquecimento sem causa da parte contrária; que é necessário o ajuizamento de ação própria para o arbitramento de honorários contratuais; que houve incoerência entre a premissa fática e a conclusão. Por fim, requer manifestação sobre os dispositivos legais indicados para fins de prequestionamento.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em verificar se há vício no acórdão impugnado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Os embargos de declaração têm como objetivo a integração da decisão quando presente alguma contradição, obscuridade, omissão ou erro material, o que não se observa na decisão recorrida, não se prestando os embargos a rediscutir o mérito da decisão, conforme art. 48 da Lei 9.099/95 e art. 1.022 do CPC/2015.
5. No caso em análise, o acórdão deu parcial provimento ao recurso para ajustar o valor da restituição dos honorários advocatícios, fixando-o em 50% do montante pago. O arbitramento foi realizado com base na equidade, considerando tanto o cumprimento parcial do serviço pelo advogado réu quanto a contribuição do autor para a ocorrência do fato. Assim, não se verifica qualquer vício na fixação do valor a ser restituído.
6. Vale registrar que o arbitramento dos honorários foi realizado judicialmente, nos termos do art. 22, § 2o, da Lei 8.906/94, que dispõe sobre o Estatuto da Advocacia e a Ordem dos Advogados do Brasil.
7. Assim, não se verifica qualquer vício no julgado, mas mero inconformismo do embargante, que pretende rediscutir a matéria, o que não se permite em sede de embargos.
8. Vale destacar que o Código de Processo Civil adota o princípio da fundamentação adequada, e não o princípio da fundamentação integral. Assim, inexiste necessidade de que haja manifestação expressa na decisão judicial acerca de fundamentos levantados pelas partes que restaram prejudicados pela rejeição ou pelo acolhimento de outros fundamentos.
9. Por fim, o embargante interpôs recurso com a finalidade de prequestionamento. Ocorre que no âmbito dos Juizados Especiais não é cabível a oposição de embargos de declaração com a finalidade exclusiva de prequestionamento, quando inexistente qualquer vício no acórdão embargado (Enunciado 125, FONAJE).
10. Não tendo sido caracterizada a natureza protelatória do recurso, incabível a condenação do embargante por oposição de embargos protelatórios, pois veiculou o regular exercício do contraditório e da ampla defesa.
DISPOSITIVO
11. Embargos rejeitados.
12. A súmula do julgamento servirá de acórdão, nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95.
_________________________
Dispositivos relevantes citados: Lei 9.099/95, art. 48; CPC, art. 1022.